Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANDO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. RECEBIMENTO. NÃO DEMONSTRADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustentou a legitimidade do cancelamento do contrato, haja vista que notificou a beneficiária para encaminhar a documentação necessária e que não obteve resposta no prazo fixado.
2.Todavia, conforme consignado pela autora na causa de pedir e pelo juízo nas razões de decidir, bem como reconhecido pela própria agravante, a notificação foi encaminhada por e-mail e não há qualquer prova do seu recebimento por parte da autora.
3.Lado outro, assim que tomou conhecimento da iminência de cancelamento do contrato, a autora enviou a documentação solicitada, conforme restou devidamente comprovado na origem (ID 158671162).
4.Dessa forma, afasta-se a plausibilidade do argumento de que o cancelamento seria legítimo e teria seguido as prescrições da Resolução Normativa 557/2022, da ANS.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.